Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-88.2023.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801585-88.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a fornecerem tratamento multiprofissional contínuo (fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, mediante atendimento na rede pública de saúde ou, na sua ausência, pela rede privada com custeio pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a condenação solidária do Município de Monte Alegre à prestação do tratamento de saúde especializado a criança com TEA, à luz da repartição de competências do SUS e da jurisprudência constitucional sobre o dever dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social fundamental (art. 6º) e impõe ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de garanti-lo por meio de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde (art. 196).

No caso de crianças e adolescentes, incide o princípio da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, arts. 7º e 11), que impõe tratamento preferencial pelo Poder Público na efetivação de seus direitos fundamentais, inclusive no campo da saúde.

A jurisprudência do STF (Tema 793 da Repercussão Geral e RE 855178) firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo que qualquer um deles seja demandado isoladamente ou em conjunto, sem prejuízo de eventual compensação administrativa posterior.

A alegação de que o Estado do Pará possui maior estrutura e recursos não afasta a legitimidade da condenação solidária do Município, sobretudo quando restou demonstrada sua omissão administrativa em atender aos pedidos extrajudiciais formulados.

A atuação do Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento pleiteado, visa assegurar direito subjetivo fundamental, não configurando indevida interferência na definição de políticas públicas ou afronta ao pacto federativo.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo a condenação de qualquer deles, inclusive os Municípios, à garantia de tratamento médico a crianças com necessidades especiais.

A omissão administrativa do ente federado justifica a atuação judicial para assegurar o direito à saúde, notadamente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade.

A repartição de competências administrativas do SUS não pode ser oposta ao cidadão como óbice ao acesso a tratamento de saúde, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, XIII; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, AI 822882/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 10.06.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação do Município de Monte Alegre, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Monte Alegre, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para obrigar os entes réus, solidariamente, a assegurar tratamento contínuo e especializado à criança M. A.D.S., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual do infante M. A.D.S., ajuizou a ação suso mencionada em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, alegando que o menor foi diagnosticado com o referido transtorno, demandando com urgência atendimento multiprofissional por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo.

Alegou-se que, diante da inércia dos entes públicos em atender administrativamente à demanda, inclusive após reiteradas notificações à Secretaria Municipal de Saúde e à 9ª Regional da SESPA, foi necessário recorrer ao Judiciário. Pleiteou-se, portanto, a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência do pedido para obrigar os réus à prestação do serviço de saúde requerido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 31613565):

“[...]

Ante o exposto: 1. REJEITO a preliminar de perda de objeto arguida; 2. JULGO ANTECIPADAMENTE O MÉRITO, nos termos do art. 355, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e condenar o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, solidariamente, a: a) Garantir, em caráter contínuo, o tratamento especializado do paciente MOISÉS ASSUNÇÃO DA SILVA, com acompanhamento por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, na rede pública ou, na ausência, por meio da rede privada com custeio pelos réus; b) Promover a continuidade dos serviços, enquanto perdurar a necessidade médica, mediante relatórios atualizados; c) Caso descumprida a obrigação, mantém-se a multa diária fixada na decisão liminar, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis.”.

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs Recurso de Apelação (id. 31613565).

No que se refere às razões recursais, argumentou, que, embora reconhecida a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, a execução da obrigação deveria ser integralmente atribuída ao Estado do Pará, por este possuir maior estrutura e capacidade financeira. Sustentou que a solidariedade não implica que qualquer dos entes deva arcar integralmente com os encargos do tratamento, mas que, diante das especificidades do caso concreto, a obrigação deveria ser direcionada ao ente com maior aptidão e capacidade de execução.

Destacou, ainda, que a imposição indistinta de obrigações a entes com competências diversas afronta o pacto federativo e desorganiza o SUS, o que poderia levar a um cenário de duplicidade de prestações e ineficiência no atendimento. Invocou, para tanto, o art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90, que determina a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidades, e citou enunciados do CNJ que recomendam a observância das atribuições administrativas dos entes federados nas condenações judiciais na seara da saúde.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do Município de Monte Alegre, direcionando exclusivamente ao Estado do Pará o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Em contrarrazões (id. 31613574), o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, aduzindo que a tese recursal parte de premissa equivocada e contraria jurisprudência consolidada, sobretudo o entendimento fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Afirmou que a divisão administrativa entre os entes não pode ser oposta ao cidadão necessitado, devendo prevalecer o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal. Ressaltou, ainda, que a omissão estatal restou devidamente comprovada nos autos, justificando a intervenção judicial para garantir a efetivação do direito à saúde do menor.

Ao final, o Parquet requereu o conhecimento do recurso, por ser tempestivo, mas, no mérito, sua total improcedência, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento. Destacou que o direito à saúde, sobretudo em se tratando de menor, integra o núcleo do mínimo existencial e não pode ser preterido em nome de argumentos de natureza orçamentária (id. 32284232).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a fornecerem, de forma contínua, tratamento especializado ao infante M.A.D. S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com atendimento por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, na rede pública ou, em sua ausência, na rede privada custeada pelos réus.

Sobre a controvérsia, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à saúde como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Conforme preceitua o artigo 227 da Constituição Federal, trata-se de direito individuais indisponíveis à educação e à saúde de crianças autistas:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Da dicção dos dispositivos legais acima transcritos fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da saúde a todos.

No conflito de normas constitucionais, entre aquelas que determinam a preservação da saúde do indivíduo e aquelas que traçam regras à execução orçamentária, devem prevalecer as primeiras, sob pena de se negar a dignidade da pessoa humana.

Protege-se, assim, um bem maior, que é o direito à vida saudável e digna, obrigando os entes públicos competentes a cumprir o dever jurídico que lhe é determinado pela própria regra constitucional.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), notadamente em seus artigos 7º e 11, reafirma e concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento. Trata-se de comando que não admite relativizações, sobretudo em contextos de vulnerabilidade e risco social, como o revelado nos presentes autos, nos quais o Estado é conclamado a adotar providências positivas sob pena de incorrer em inconstitucional omissão.

A responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes é, pois, inquestionável. O ordenamento jurídico pátrio, em perfeita consonância com tratados internacionais de direitos humanos, impõe à Administração Pública o dever categórico de assegurar, de modo prioritário e inadiável, a implementação de políticas públicas e medidas concretas aptas a garantir a proteção integral à saúde desse grupo hipervulnerável, conforme delineado pelo ECA e ratificado em instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

No caso em exame, restou amplamente comprovada a condição de saúde do menor autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, com indicação clínica de tratamento especializado em Terapia Ocupacional; fonoaudiólogo e psicólogo, conforme laudo médico constante nos autos (id. 31613384).

A omissão administrativa verificada, evidenciada pela ausência de resposta eficaz à demanda do
Parquet
junto à SESMA e à Regional da SESPA, justifica plenamente a atuação judicial.

É certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015). – Grifei.

Assim, a existência de responsabilidade conjunta entre União, Estados e Municípios não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - AI: 822882 MG, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). – grifei.

O Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento pleiteado, não interfere na formulação de políticas públicas, mas apenas assegura o cumprimento de um direito subjetivo indisponível, cuja efetividade depende de medidas concretas e imediatas.

Assim sendo, o argumento do Município de Monte Alegre, no sentido de que a obrigação deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado do Pará, não encontra respaldo jurídico. Eventual compensação ou repartição de custos entre os entes públicos poderá ser pleiteada em sede própria, não cabendo ao particular suportar os ônus da ineficiência ou do litígio intergovernamental.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público, a omissão do ente municipal restou evidenciada nos autos, o que, por si só, já justificaria a sua condenação. A necessidade de intervenção judicial decorreu da inércia do Município e do Estado em atender aos pedidos administrativos formulados pela família da criança por meio do Ministério Público, inclusive com tentativas extrajudiciais junto à Secretaria Municipal de Saúde e à 9ª Regional da SESPA, as quais restaram infrutíferas.

Não bastasse, o direito à saúde do infante está diretamente ligado à proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se, pois, de direito pertencente ao “mínimo existencial”, insuscetível de relativização sob o argumento de ausência de estrutura administrativa ou de disponibilidade orçamentária, como já assentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026